Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Recebido em plantão judicial, às 21h03 de 11/10/2021. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURELIO AMARO DA SILVA – ME em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu liminar “para suspender os efeitos da decisão n. 524/2021 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, bem como do contrato n. 82/2021, firmado entre a TERRACAP e MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA EPP, até o julgamento deste mandado de segurança.” Em suas razões (ID 29833724), o agravante alega, em suma, que a decisão liminar está equivocada ao suspender o contrato entabulado entre a TERRACAP e o agravante, uma vez que a empresa, ora agravada, estaria impossibilitada de contratar com a Administração Pública, seja porque seja inidônea ou porque não possui capacidade econômica, de modo que, mesmo o mérito mandado se segurança seja confirmado, não haveria proveito à agravada, por não ser parte legitima à impetração da segurança. Quanto à urgência da medida liminar que ora requer, a agravante assevera que “o contrato derivado do Pregão Eletrônico no 02/2021, constante no processo administrativo 00111-00005496/2020-58, junto à TERRACAP, foi celebrado há poucos dias; a ordem de serviço foi emitida em 23/09/2021, às 17h46min e toda a logística para início dos trabalhos já foi iniciada pelo recorrente.” (id 29833724 - Pág. 11) Sustenta que a decisão agravada se valeu “apenas das alegações passionais de um não vencedor do processo licitatório, e mediante aquelas deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão no 524/2021, da Diretoria Colegiada da TERRACAP e o contrato sob no 82/2021.” (id 29833724 - Pág. 12) Diz que os serviços começariam na quarta-feira, dia 13/10/2021, motivo pelo qual se revela a urgência para a apreciação no plantão judicial. Afirma ter apresentado declaração de existência do programa de integridade exigido no edital e também relatório com o objetivo de comprovar sua capacidade financeira, conforme a lei exige. Aduz que a decisão, ao considerar que o documento para fins de comprovação e avaliação do programa de integridade juntado não ser contemporâneo, fez uma interpretação da lei excessiva e em total desconformidade com a legislação ao caso, inclusive o da vinculação do edital. Ao final, requer o recebimento do recurso, para que seja revogada ou suspensa a decisão agravada, diante da presença dos pressupostos essenciais do perigo da demora e da verossimilhança do direito, bem como da falta de interesse e legitimidade da recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do seu agravo. Preparo (ID 29833727). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. De início, reputo existir a urgência necessária para a análise em sede de plantão judicial, visto que, conforme consta das razões de agravo de instrumento, o serviço a ser prestado pela empresa agravante iniciar-se-á no dia 13/10/2021 e que dia 12/10/21 não haverá expediente forense, em razão de feriado nacional. Entretanto, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença da probabilidade do direito para concessão da pretendida liminar. Conforme consta dos autos na origem, a agravada, CAP - PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA – ME, impetrou mandado de segurança contra ato da Diretoria Colegiada da TERRACAP que declarou a empresa, ora agravante, vencedora de certame licitatório, referente à contratação de empresa para execução de serviços paisagísticos, com objetivo de implantação do Parque Burle Marx. De acordo com a decisão agravada, em sede de apreciação liminar, haveria, em princípio, irregularidade no processo administrativo licitatório, tendo em vista que a empresa vencedora, ora agravante, não apresentou a documentação exigida à implantação do Programa de Integridade no momento da sua habilitação, mas em momento posterior. Verificou-se que, “ao permitir à empresa vencedora a oportunidade de apresentar os relatórios somente antes da contratação, concedeu-se-lhe peculiar vantagem, dado que teve mais tempo para providenciar a documentação - ainda mais em se considerando que o processo licitatório permaneceu suspenso por quase seis meses para apreciação do recurso.” Como se vê, ao menos nessa sede sumária de cognição, a discussão na origem baseia-se na quebra de isonomia entre os licitantes, o que afronta, ao menos em princípio, os postulados da legalidade, da igualdade e da estrita vinculação ao edital. Quanto à discussão a respeito da legitimidade e interesse da parte agravada na impetração do mandamus na origem, não vislumbro a verossimilhança do alegado pela agravante, uma vez que não houve a análise, por parte da Administração Pública, quanto ao preenchimento dos requisitos para a habilitação da parte agravada/impetrante. Portanto, verifico haver interesse da agravada/impetrante em impetrar o mandado de segurança, visto que chegou a ser convocada para habilitação, mas não teve seu pleito analisado diante do provimento do recurso administrativo, ora questionado, perante o Poder Judiciário que declarou a parte agravante vencedora. Em suma, nesta análise de cognição sumária, entendo que a decisão agravada que determinou a suspensão do contrato realizado entre a agravante e o Poder Público deve ser mantida, pois visa a resguardar o superior interesse público frente às possíveis irregularidades ocorridas no processo de licitação. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Distribua-se regularmente. Publique-se.